Tribunal: STF
Processo: ARE 1600295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro e a corré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-os do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O parquet busca a condenação também por associação; a defesa do réu postula absolvição, desclassificação para o art. 28, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante e redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em debate: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); (ii) analisar os pedidos defensivos de absolvição, desclassificação, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante do art. 40, VI, e revisão da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade de praticar o tráfico. A mera coautoria em fato isolado não é suficiente para caracterizar o animus associativo (STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024).
4. As provas demonstram colaboração eventual entre os acusados, que mantinham relacionamento amoroso há curto período e agiram em episódio único, sem indícios de organização ou estabilidade criminosa. Ausente o elemento subjetivo exigido, impõe-se manter a absolvição pelo art. 35, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório.
6. A quantidade e circunstâncias da apreensão — mais de 100 buchas e pedaços de maconha totalizando cerca de 470g — são incompatíveis com uso pessoal, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.
7. O tráfico privilegiado (§4º do art. 33) não se aplica ao réu João Pedro, que possui múltiplas condenações transitadas em julgado, evidenciando dedicação às atividades criminosas.
8. A majorante do art. 40, VI, foi corretamente mantida, pois comprovado que o tráfico envolvia adolescente como intermediário na venda da droga.
9. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo: o réu cometeu o crime durante o cumprimento de prisão domiciliar (conduta social negativa) e a quantidade expressiva de droga autoriza a exasperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente